Tribunal: TJDFT
Processo: 0011678-70.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO CONFIRMADA.
1. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. No caso dos autos, as provas produzidas evidenciam dúvida acerca da ciência da origem ilícita do bem, sendo prudente considerar a versão do acusado, corroborada por testemunha, e absolvê-lo com fundamento no princípio do in dubio pro reo
3. Diante da fragilidade das provas, abre-se espaço para dúvida razoável da veracidade da imputação e, dessa forma, adequada é a absolvição, nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do CPP.
4. Recurso conhecido e desprovido.